Tribunal: STF
Processo: RE 1294880
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da consonância entre o acórdão a quo e o entendimento do Supremo, nos termos do Tema 117 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 591.340, de relatoria dos Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes (relator p/ acórdão).
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada em virtude da ausência de manifestação acerca do afastamento da trava dos 30% na hipótese de extinção, incorporação, fusão ou cisão, da pessoa jurídica. 
    A parte embargada, em contrarrazões, defendeu o desprovimento do recurso (eDOC 50).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a incursão em matéria que não foi examinada pelas instâncias inferiores e, portanto carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 
    Nesse sentido, verifico que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, concluiu pela manutenção da sentença que, por sua vez, entendeu pela constitucionalidade da limitação impugnada (eDOC 11, p. 5), não havendo nos autos discussão acerca do afastamento da trava dos 30% na hipótese de extinção, incorporação, fusão ou cisão, da pessoa jurídica. 
    Assim, a partir das premissas constantes no acórdão de origem, a decisão ora embargada apenas reiterou a constitucionalidade da limitação de 30% na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e CSLL. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente